Tribunal: TJDFT
Processo: 0002655-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não se tem por inepta a denúncia, quando foi formulada em estrita obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos imputados ao réu, com todas as suas circunstâncias, apresentando narrativa clara e congruente, atribuindo os episódios ao réu, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. Ademais, prolatada a sentença condenatória, inviável a discussão no que diz respeito a inépcia da peça acusatória.
2. O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos, voltado à satisfação da lascívia, ainda que não haja conjunção carnal ou que o contato físico seja superficial. Além disso, incorre nas mesmas penas do artigo 217-A, "caput", do Código Penal, aquele que pratica as ações descrita no dispositivo contra alguém que, “por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”, assim como ocorreu na 1a sequência delituosa, em que a vítima estava dormindo e, assim, não possuía a menor capacidade de resistir.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da matéria, fixou o Tema Repetitivo no 1121, em que consagrou o entendimento de que “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
4. Nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, cabível nesta instância o instituto da “emendatio libelli”, contida no artigo 383 do mesmo Diploma Normativo, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, e somente não pode ser agravada a pena do acusado quando o recurso for exclusivo da Defesa, o que não é o caso dos autos, em que o Ministério Público também apelou.
5. O direito de indenização decorre de lei (artigo 387, inciso IV, do Código Penal), a qual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engloba não só o dano material, como também o dano moral, e, para sua fixação, basta o pedido expresso, de modo que desnecessárias a indicação de valor e instrução probatória específica, pois in re ipsa.
6. O valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado, além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Levando-se em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável fixar a condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada uma das vítimas, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse das vítimas.
8. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.